Tribunal: TJMT
Processo: 1012309-03.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012309-03.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ELISANGELA DE ALMEIDA FARIA - CPF: 631.800.301-00 (APELANTE), LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (ADVOGADO), SIDNEY LUCIO - CPF: 458.776.611-91 (APELADO), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1012309-03.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Elisangela de Almeida Faria

Apelado
: Sidney Lucio

E M E N T A

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BEM – BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO COM ESFORÇO COMUM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Inteligência do art. 1.725, do C. Civil.

É certo que os bens adquiridos durante a união estável, desde que com o esforço mútuo, comunicam-se aos companheiros, pertencendo ao casal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1012309-03.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Elisangela de Almeida Faria

Apelado
: Sidney Lucio

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Elisangela de Almeida Faria contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens movida em face de Sidney Lucio, julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na exordial, para reconhecer a existência e dissolver a união estável havida entre as partes, e partilhar os bens na forma suso.

Inconformada, a apelante alega que o imóvel não lhe pertence, mas ao seu genitor, e que diante do falecimento pertence ao espólio do senhor Nilton de Faria. Assevera que tal bem está excluído da comunhão, conforme dispõe o art. 1.725 e 1.659, ambos do C. Civil.

Segue defendendo que o apelado participou de uma benfeitoria em imóvel de pessoa distinta, ou seja, sem qualquer relação jurídica, e como genro usufruía do bem na modalidade de comodato, não aceitando, por isso, indenização por benfeitoria, de acordo com o art. 579 e 584 do C. Civil.

A apelante assevera que apenas ela e seu pai custearam a obra, sendo que o apelado trabalhou apenas alguns dias, quando estava de folga, contribuindo com a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Justifica que o valor já foi devolvido pela recorrente, quando deixou os bens móveis que guarneciam a residência do casal e a metade do valor referente à motocicleta, devendo ser reconhecida a compensação financeira, e por consequência, pugna pela exclusão da partilha no que tange à construção realizada no imóvel pertencente ao espólio do genitor da apelante.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 11965627), arguindo a preliminar de revogação do benefício da gratuidade da justiça, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá,

25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1012309-03.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Elisangela de Almeida Faria

Apelado
: Sidney Lucio

V O T O

Cinge-se dos autos que Elisangela de Almeida Faria intentou ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens contra Sidney Lucio, aduzindo que no periodo compreendido de janeiro de 2013 ao ano de 2016 tiveram vida em comum, requerer o reconhecimento e a dissolução da união estável, bem como a partilha dos bens.

Procedida à instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, reconhecendo a existência e dissolvendo a união estável havida entre as partes, e os bens a partilhar na forma suso (id. 119656522).

Contra essa decisão, Elisangela de Almeida Faria recorre.

De proêmio, faço análise do pedido formulado em sede de contrarrazão, atinente a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido à apelante, contudo,

não há possibilidade de acolhimento, visto a inadequação da via e ainda por não ter provado a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito recursal, a apelante se insurge somente no ponto afeto a partilha dos bens, sustentando que já houve a compensação financeira ao apelado referente à contribuição da construção da casa no imóvel do genitor da recorrente, sendo injusta a partilha. Por fim, persegue o provimento do recurso, requerendo a reforma da r. sentença.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o regime de bens da união estável está regulado no art. 1.725, do C. Civil,
verbis
:

“Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

Assim, é certo que os bens adquiridos durante a união estável, desde que com esforço mútuo, comunicam-se aos companheiros, pertencendo ao casal, exceto se fizerem parte do rol descrito no art. 1.659, do C. Civil.

Desse modo, reconhecida a união estável havida entre as partes e comprovada a aquisição de bens no período de convivência, é impositivo a partilha dos bens.

In casu
, pelo conjunto probatório produzido pelas partes, vislumbro, que
a apelante não trouxe aos autos documentos com força probatória para respaldar o alegado recursal.

Em relação à construção realizada no imóvel de propriedade do pai da apelante, observo que, ela foi concretizada com esforço comum das partes, durante o período de convivência e que tal fato coaduna com as provas colhidas durante a realização de audiência e instrução, transcrito na sentença pela douta magistrada, vejamos:

“
De outro viés, no que atine a partilha da construção realizada no imóvel de propriedade do pai da autora, embora não seja possível a divisão do bem em si, diante da ocorrência do fenômeno da acessão, o que garante às partes a meação apenas dos direitos sobre a construção, a partilha, neste aspecto, deverá ser resolvida na via indenizatória, tal como pleiteado pelo demandado.

Isso, pois, a autora confirmou a existência da edificação no terreno de seu genitor, o qual teria sido o lar comum do excasal, aduzindo, todavia, que os valores utilizados para a obra fora originário do seio familiar, além de um empréstimo contraído pela autora, e que o requerido teria colaborado com apenas cinco mil reais, todavia, como mencionado alhures, não importa quem efetivamente colaborou financeiramente para a construção, sendo certo que empreendido com os esforços do casal, logo, deve ser igualitariamente partilhado.

A testemunha Nilze, quando ouvida por esta magistrada, relatou que viu a construção da casa objeto de partilha, tendo visto apenas o pai da autora trabalhando na obra, com o dinheiro dele, asseverando que “só ele trabalhava, ele comprava, ele amarrava os ferros, ele levantava, ele fazia a massa, só via ele trabalhando” e mais ninguém. Indagada, disse ter visto o requerido em um fim de semana “dando uma ajeitadinha”, ajudando, mas apenas em uma ocasião.

Também relatou ter conhecimento que a autora contraiu um empréstimo para ajudar na finalização da obra, estando, inclusive, endividada.

Em relação ao automóvel Corsa, relatou que o bem era do falecido pai da autora, e, inclusive, foi com ele por ocasião da aquisição, tendo conhecimento que o veículo também foi financiado pelo extinto, o qual pagava as parcelas sozinho, tendo entregue como entrada um carro antigo que também lhe pertencia.

A testemunha Marilene, por sua vez, quando ouvida em juízo relatou ser vizinha de muro da requerente, tendo acompanhado a construção da residência objeto da partilha pessoalmente, asseverando que foi o pai da autora quem realizou a edificação, relatando que o falecido lhe disse que a requerente fez um financiamento para construir a casa.

Informou que via o pai da autora trabalhando na obra e, pelo o que tem conhecimento, foi a autora quem realizou o financiamento cujo valor foi empregado na construção, não sabendo informar se o requerido teve alguma participação financeira na obra.

Esclareceu que durante a construção os litigantes moravam na casa do pai da autora e que a obra, até hoje, não foi finalizada.

Tangente ao automóvel Corsa Classic, foi adquirido pelo pai da autora, o qual entregou um Gol como entrada, sendo o veículo em questão de uso do falecido.

O Sr. Welbert, quando indagado em juízo, relatou que acompanhou a obra, tendo conhecimento que o pai da autora, que é pedreiro, era quem trabalhava na obra, nunca tendo presenciado o demandado trabalhando na obra, todavia, frequentava a casa mais aos finais de semana, cerca de três a quatro vezes por mês. Também confirmou a informação de que foi a autora quem colaborara financeiramente para a construção, a qual realizara um empréstimo para tal finalidade e que até hoje não foi concluída, já que não foi “amaciada, não foi pintada”.

O Corsa Classic era de propriedade do pai da autora, o qual fazia uso constante do automóvel, nunca tendo visto o requerido dirigindo o carro, apenas o genitor da autora, tanto em casa como no bairro.

A testemunha Samir, indicada pelo requerido, quando perquirido noticiou ter presenciado a obra realizada para a edificação da casa objeto de partilha, tendo concretado a laje da construção, estando presente o requerido, a autora e o genitor desta. Relatou que levou concreto até o local, sendo ajudado pelo seu auxiliar, sendo pago pelo requerido, o qual, inclusive, colaborou em uma tarde na concretagem.

Por fim, a testemunha Sebastião, tio da autora, também declarou ter prestado serviços no local, que “era uma casa que estava no começo, que tinha duas peças prontas” e o demandado ajudou a autora a levantar o restante da obra, relatando o oitivado que “bateu a laje e rebocou a casa” (caixaria, trilhos e montagem), todavia, o requerido ajudou a levantar, recebendo cerca de “quatro mil e pouco”, quase cinco mil, valor que recebeu dos dois litigantes, não sabendo precisar a fonte do pagamento.

Indagado, relatou que “quem levantou mais a casa foi meu cunhado”, no caso, o pai da autora, que foi quem efetuou a obra praticamente sozinho, recebendo ajuda apenas aos finais de semana.

Assim, não sendo contestado o fato de que a edificação ocorreu durante o período convivencial, a edificação realizada, através do empréstimo contraído pela autora, com pequena participação financeira do requerido e mão-de-obra quase exclusiva do pai da requerente, deve ser indenizada ao demandado, em sede de liquidação de sentença, ocasião em que poderá ser constatado o percentual a que corresponde a participação do extinto na edificação do bem, a fim de excluí-la, rateando igualitariamente o remanescente, eis que a posse por acessão do imóvel edificado é do genitor da autora, ora falecido, e, como prestou serviços, ainda que não remunerado, deve ser averiguada a participação do pai a fim de obter o percentual do bem que compete aos litigantes.

De qualquer forma, tal como mencionado em linhas passadas, pouco importa a efetiva participação de cada consorte, diante da presunção legal de esforço comum, de maneira que a parcela do bem que fazem jus será rateada igualitariamente entre ambos.” (
id. 119656522)

Assim, resta evidente que a construção da casa foi realizada durante a união estável do casal, e neste caso, deve ser partilhada, como bem salientou a douta magistrada, como forma de indenização, em razão da presunção do esforço comum, independentemente da comprovação da efetiva participação de cada um dos companheiros.

Em que pese a alegação de que o apelado exercia a posse decorrente de comodato, vê-se que se trata de verdadeira inovação recursal.

No que tange a tese de que o imóvel pertence ao espólio de Nilton de Faria, também não merece guarida, posto que a partilha acena tão somente a indenização da construção, sem qualquer matéria afeta a propriedade do imóvel.

Destaco que a construção do bem foi realizada após a edição da Lei n. 9.278/96, havendo a presunção legal de esforço comum na aquisição do patrimônio dos conviventes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. INÍCIO ANTERIOR E DISSOLUÇÃO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 9.278/96. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE ANTES DE SUA VIGÊNCIA.

1. Não ofende o art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial.

2. A ofensa aos princípios do direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada encontra vedação em dispositivo constitucional (art. 5o XXXVI), mas seus conceitos são estabelecidos em lei ordinária (LINDB, art. 6o). Dessa forma, não havendo na Lei 9.278/96 comando que determine a sua retroatividade, mas decisão judicial acerca da aplicação da lei nova a determinada relação jurídica existente quando de sua entrada em vigor - hipótese dos autos - a questão será infraconstitucional, passível de exame mediante recurso especial. Precedentes do STF e deste Tribunal 3.
A presunção legal de esforço comum na aquisição do patrimônio dos conviventes foi introduzida pela Lei 9.278/96
, devendo os bens amealhados no período anterior à sua vigência, portanto, ser divididos proporcionalmente ao esforço comprovado, direito ou indireto, de cada convivente, conforme disciplinado pelo ordenamento jurídico vigente quando da respectiva aquisição (Súmula 380/STF).

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE
UNIÃO

ESTÁVEL
EM PERÍODO QUE ANTECEDE O CASAMENTO E PARTILHA DE BENS. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO RELATIVO À
UNIÃO

ESTÁVEL
REJEITADA.

(...)

2. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. PRESUNÇÃO DE
ESFORÇO

COMUM
.
Pelo regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se todos os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, independentemente da comprovação da efetiva participação de cada um dos cônjuges, presumindo-se o
esforço

comum
...”.
(TJRS, RAC n. 70076755784, 7a Câm. Cív., Rela. Desa. Sandra Brisolara Medeiros, j. 28.03.2018 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO

ESTÁVEL
. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. PRESUNÇÃO DE
ESFORÇO

COMUM
. ALEGAÇÕES EM CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COMUNICABILIDADE ÔNUS DA PROVA. DOAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA

RATIFICADA.
Às uniões estáveis, salvo documento escrito entre as partes, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, pelo qual se comunicam todos os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência, independentemente da comprovação da efetiva participação de cada um dos companheiros, presumindo-se o
esforço

comum
. As hipóteses de exceção ao princípio da comunicabilidade, elencadas no art. 1.659 do CCB, devem ser comprovadas por quem alega. Conjunto probatório que não é suficiente para comprovar a doação alegada pelo apelante, não havendo comprovação nos autos que o valor dado como entrada para compra do imóvel foi presente da genitora ao réu, sendo presumível que o valor é proveniente do
esforço

comum
do casal. Partilha mantida. APELO DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70075936898, 7a Câm. Cív., Rela. Desa. Sandra Brisolara Medeiros, j. 28.03.2018 - negritei)

“AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO COM ESFORÇO COMUM – ÔNUS DA PROVA – ART. 333, II, CPC – SUCUMBÊNCIA IMPOSTA AO VENCIDO – ART. 20, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Inteligência do art. 1.725, do C. Civil.

É certo que os bens adquiridos durante a união estável, desde que com o esforço mútuo, comunicam-se aos companheiros, pertencendo ao casal, exceto se fizerem parte do rol descrito no art. 1.659, do C. Civil.

O art. 333, inc. II, do código de ritos, determina que é ônus da parte ré apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor
...”
(RAC n. 118.695/2013, 5a Câm. Cív., j. 19.02.2014 – negritei).

4. Os bens adquiridos anteriormente à Lei 9.278/96 têm a propriedade - e, consequentemente, a partilha ao cabo da união - disciplinada pelo ordenamento jurídico vigente quando respectiva aquisição, que ocorre no momento em que se aperfeiçoam os requisitos legais para tanto e, por conseguinte, sua titularidade não pode ser alterada por lei posterior em prejuízo ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito (CF, art. 5, XXXVI e Lei de Introdução ao Código Civil, art. 6o).”
(REsp 1124859/MG, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 26.11.2014 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá,

25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022